Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GORETTI FORMIGA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”, “BANCO DAYCOVAL S/A” e “ITA SERVICOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - ME”. Em sede de tutela provisória de urgência, a autora, ora agravante, pugnou pela suspensão dos descontos em seu contracheque, das parcelas relativas ao contrato de empréstimo entabulado com o segundo réu/agravado (“BANCO DAYCOVAL S/A”), bem como pela expedição de ofício à 33a Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro-RJ (autos de n. 0249954-62.2019.8.19.0001), “para que se proceda à reserva do valor de R$ 150.489,90 (cento e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), que corresponde ao valor necessário à quitação das 90 parcelas restantes, ainda não pagas pela primeira requerida, referentes ao prejuízo experimentado pela parte autora Junto ao BANCO DAYCOVAL S.A.”. Pelo r. “decisum” agravado, a d. magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, apenas “para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro para reserva do montante de R$ 150.489,90 referente ao valor das parcelas inadimplidas pela 1a requerida.”. A autora interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, por intermédio da primeira ré (“FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”), firmou um contrato no valor de R$ 66.387,79 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), com pagamento de 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 1.672,11 (mil seiscentos e setenta e dois reais e onze centavos), todos descontados na folha de pagamento, com o segundo réu (“BANCO DAYCOVAL S/A”). Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da conduta fraudulenta da parte primeira ré (“FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”), porquanto esta somente cumpriu as obrigações contratadas, isto é, repassar o valor do empréstimo, até setembro de 2019. Acrescentou que todas as tratativas referentes ao empréstimo foram feitas entre a primeira ré o BANCO DAYCOVAL S/A, sendo este responsável pela falha na prestação do serviço bancário, “tendo em vista ter permitido a realização de empréstimo consignado solicitado por terceiro, e não diretamente pelo cliente”, devendo responder objetivamente, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A agravante ponderou, ainda, que o BANCO DAYCOVAL S/A não terá prejuízos com a suspensão do pagamento das parcelas contratadas, em razão da reserva do valor do empréstimo contratado, deferida pela decisão agravada. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento da pretensão antecipatória, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestado os descontos em sua folha de pagamento, relativa às parcelas do aludido empréstimo, nos moldes vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão de primeiro grau neste particular, confirmando-se a liminar ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão do provimento liminar vindicado. Isso porque o provimento liminar somente pode ser deferido nas hipóteses em que não só a fumaça do bom direito é manifesta como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No caso vertente, foi demonstrado o “periculum in mora”, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista os descontos efetuados na folha de pagamento da ora agravante, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada (“status quo ante”), considerando a efetiva possibilidade de ter sido vítima de uma fraude na contratação do empréstimo. Tal circunstância, “per se”, autoriza a apreciação e concessão da tutela de urgência por ela vindicada. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, uma vez que há nas alegações vertidas pela agravante uma relevante fundamentação, a revelar a probabilidade de provimento do presente recurso. Com efeito, a pretensão liminar merece acolhimento, quanto à possibilidade de suspensão dos descontos das parcelas contratadas, de modo a acautelar o direito da ora agravante, diante da hipótese, prima facie, de fraude na contratação do empréstimo. De fato, afigura-se necessária, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram a contratação do empréstimo, a suspensão dos descontos na folha de pagamento da ora agravante, notadamente diante do número de demandas em que há este tipo de fraude envolvendo contratos desta natureza, conforme se extrai dos arestos a seguir transcritos. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OFERTA DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CUMPRIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE NOVO EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação havida entre as partes que negociam portabilidade de empréstimo bancário se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que a análise sobre a configuração da responsabilidade civil se dá de forma objetiva, não se perquirindo acerca da qualificação da conduta do fornecedor de serviço, se culposa ou dolosa, bastando, para fins de reparação, a demonstração do ilícito (conduta), do dano e do nexo causal entre eles, tal como preleciona o art. 14 do CDC. 2. Na presente demanda, foi ofertada ao Autor/Apelante, por intermédio de representante da Ré/Apelada (Sabemi Seguradora S/A), a "compra" da dívida que tinha junto ao Banco Daycoval, de modo que a Seguradora quitaria aquele empréstimo, reduzindo o valor das parcelas contratadas de R$548,59 para R$234,85 e, ainda, devolveria ao cliente, como espécie de "troco", o montante de R$ 6.215,20. Todavia, ao invés disso, o que ocorreu, de fato, foi a contratação de novo empréstimo, sem que o anterior tivesse sido quitado, constatando-se, assim, que o consumidor foi vítima de fraude na negociação de portabilidade de empréstimo bancário, que não ocorreu. 3. O pedido no qual se funda a ação foi no sentido de se desconstituir apenas o empréstimo nos valores cobrados a maior (R$ 548,59), relativos às prestações devidas originalmente ao Banco Daycoval. Ou seja, apesar da patente fraude na contratação junto à Seguradora Apelada, o desfazimento deste negócio não foi objeto da pretensão do Requerente, que, ao contrário, pretendia sua manutenção, para que lhe fossem cobradas tão somente as parcelas do empréstimo no valor de R$ 234,85. 4. In casu, o reconhecimento da negociação realizada com o representante da Ré, nos moldes pretendidos pelo Autor, implica o desfazimento do contrato de empréstimo consignado com o Banco Daycoval, que não participou das tratativas concernentes à portabilidade da dívida, de maneira que a pretensão do Apelante/Autor repercute na esfera jurídica de terceiro não integrante da relação processual em análise. Contudo, como, na prática, não houve a portabilidade da dívida, o contrato com o Banco Daycoval continuou vigente, surtindo seus regulares efeitos, não podendo, assim, ser invalidado à revelia da instituição financeira, na condição de terceiro de boa-fé, sob pena de afronta à norma contida no art. 506 do CPC. 5. Levando em consideração o princípio da adstrição ou congruência, preconizado no art. 492 do CPC, deve o julgador decidir a lide dentro dos limites objetivos propostos pela parte, sob pena de incidir em julgamento extra petita. 6. A falsa promessa de portabilidade e a realização de novo contrato de empréstimo revelam-se suficientes para ensejar reparação por danos morais, pois a conduta do fornecedor de serviços consiste em fraude contratual, em patente violação aos princípios da lealdade e boa-fé. 7. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 8. Em atenção às peculiaridades do caso em tela, é medida de justiça a majoração dos danos morais para que se adequem ao valor pedido na inicial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor mostra-se suficiente para assegurar ao Autor/Apelante a justa reparação pelos abalos morais sofridos, mormente quando consideradas as circunstâncias ardilosas que permearam a negociação objeto dos autos, cumprindo, também, com o propósito de penalizar e advertir a parte Ré quanto à ilicitude de sua conduta. 9. Sentença parcialmente reformada. Foi dado parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os danos morais. (Acórdão 1144907, 07112623820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. NOVO EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. AÇÃO ORIGINÁRIA EM CURSO. 1. Nos termos do enunciado no 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços comercializados, bem como a vinculação daquilo que foi proposto pelo fornecedor. Inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 30, ambos, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se o banco/fornecedor propõe a portabilidade da dívida de empréstimo consignado e o consumidor adere a tal proposta, esta deve ser cumprida. 3. Havendo controvérsias acerca da proposta de portabilidade e da realização de novo empréstimo consignado mediante fraude na ação originária em curso, mostra-se prudente a manutenção da decisão que suspende a cobrança de valores decorrentes da suposta contratação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1210543, 07112531120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deveras, não se afigura razoável que a ora agravante tenha valores descontados em sua folha de pagamento, relativos a parcelas de um contrato entabulado sob fraude. Consigne-se, por relevante, que a decisão ora agravada já determinou a reserva de valores referentes às parcelas ainda não adimplidas, de modo a preservar não apenas o direito da autora, ora agravante, mas também do próprio BANCO DAYCOVAL S/A. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para sobrestar os descontos em folha de pagamento, referentes ao contrato de empréstimo firmado com o BANCO DAYCOVAL S/A, até decisão final nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora